Tribunal: TJBA
Processo: 0810871-73.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0810871-73.2015.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JOSE ALVES DA PAIXAO

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 180, § 1º E 2º, DO CP. PRELIMINAR.
NULIDADE DA SENTENÇA (
ART. 5°, XXXVII E LIII, ART. 96, I, “A”, AMBOS DA CRFB; E ART. 399, §2, DO CPP
).
JULGAMENTO EM MUTIRÃO. DESIGNAÇÃO AMPLA E INDISCRIMINADA DOS PROCESSOS AOS MAGISTRADOS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. MÉRITO.
PRELIMINAR REJEITADA.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO.
FORMA CULPOSA. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA CULPOSA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
DOSIMETRIA ESCORREITA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIMENTO.

I

–

PRELIMINAR REJEITADA,
ausência de prejuízo, precedentes do STJ. Autoria e materialidade comprovadas. Qualificadoras demonstradas. Instrução processual lastreada nos princípios constitucionais. Dosimetria escorreita. Precedentes desta Turma e do Superior Tribunal de Justiça.

II
-
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Apelo.

III
-
PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL N.º
0810871-73.2015.8.05.0080
, provenientes
da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, figurando como Apelante
JOSÉ ALVES DA PAIXÃO
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

REJEITAR
A PRELIMINAR
,
E, NO MÉRITO, NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.
E assim decidem, pelas razões a seguir expendidas.